Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-76.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007571-76.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ELAINE
APARECIDA COUTO, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-76.2019.8.26.0248 -Voto no 37.050
2
COMARCA DE INDAIATUBA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ELAINE APARECIDA COUTO (autora)
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SÉRGIO FERNANDES
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Interrupção no fornecimento de
exergia elétrica. Quadro de excepcionalidade. Abordagem
condenatória (obrigação de fazer e reparação por dano moral).
Inteligência do artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal;
artigos 22 e 42, da Lei no 8.078/90. Juízo de improcedência.
Recurso da autora. Parcial provimento.
VOTO No 37.050
RELATÓRIO
Interrupção de serviço público essencial (fornecimento de
energia elétrica), abordagem condenatória, juízo de improcedência (fls. 105/107),
apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado. Invoca a excepcionalidade
do quadro (com diagnóstico de câncer, não possui condições de solver a
integralidade do débito, em parcela única).
Resposta recursal, a fls. 117/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-76.2019.8.26.0248 -Voto no 37.050
3
FUNDAMENTAÇÃO
Quadro de excepcionalidade, à consideração de severas
restrições de saúde, a comprometer a capacidade econômico-financeira da
família, não é o caso de interromper o fornecimento de energia elétrica, e, assim,
a dívida, já antiga, há que cobrar nas vias regulares, sem a interrupção do
serviço, absolutamente essencial, ademais em imóvel ocupado por família
humilde, com integrante a reclamar cuidados especiais.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda, adstrita à
obrigação de fazer (fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial),
serviços que deverão ser restabelecidos, pena de multa, à base diária de R$
500,00 (quinhentos reais). Dando causa ao ajuizamento da demanda, as
despesas processuais serão pagas pela ré, nessa rubrica honorária de
patrono da autora, arbitrada em mil e duzentos reais, com correção
monetária da data deste julgamento.
CARLOS RUSSO
Relator